Tribunal: TJSP
Processo: 2251524-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251524-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIA
JACIANE NERES DOS SANTOS, é agravado IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL EIRELI..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251524-23.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.251.524-23.2020.8.26.0000
Agravante: MARIA JACIANE NERES DOS SANTOS
Agravada:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI
Comarca:
GUARULHOS
Voto n.o 47.495
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra decisão
saneadora, que determinou a realização de audiência de
instrução e julgamento de forma híbrida. Hipótese não
incluída no rol de taxatividade mitigada do artigo 1.015
do Código de Processo Civil. Inexistência de urgência ou
inutilidade do julgamento da questão em eventual
apelação. Inadequação recursal. Agravo não conhecido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 202/203 dos autos de origem, que
determinou a realização de audiência de instrução e julgamento de forma híbrida,
sendo as testemunhas da agravante ouvidas de forma virtual e as testemunhas da
agravada de forma presencial.
Alega a parte agravante, em síntese, que a realização de
audiência híbrida ofende os princípios do contraditório e ampla defesa. Afirma
que a manutenção de tal forma de audiência poderá causar dano de difícil
reparação, devendo as testemunhas serem ouvidas em ato único. Requer,
portanto, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. O recurso não merece prosperar.
Em que pesem os argumentos recursais, a nova sistemática
processual, em seu artigo 1.015 enumera as decisões interlocutórias contra as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251524-23.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 3/4
quais cabe agravo de instrumento, no entanto, o objeto deste recurso não está
incluído no rol de taxatividade mitigada previsto no mencionado dispositivo legal.
A r. decisão interlocutória agravada saneou o processo,
determinando a realização de audiência de instrução de julgamento de forma
híbrida, o que não é passível de impugnação por agravo de instrumento.
Destarte, a inadequação recursal é notória, pois a decisão
guerreada desafia recurso próprio, em outro momento processual, conforme
disposto no artigo 1.009 e parágrafos do Código de Processo Civil.
Em casos análogos, este E. Tribunal assim se posicionou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reconhecimento e
Dissolução de Sociedade de Fato. Decisão que deixou de
designar nova audiência de instrução e Julgamento. Pretensão
de oitiva pessoal da Autora ora Agravada. Decisão que não se
enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo de
Instrumento
2231621-02.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pindamonhangaba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação condenatória Decisão
por meio da qual foi determinada a realização de audiência
de instrução online e o fornecimento, pelas partes, dos e-mails
dos participantes e testemunhas arroladas Irresignação da
requerida Matéria não prevista no artigo 1.015 do CPC
Rol taxativo
Hipótese que não admite interpretação
extensiva
Impossibilidade de interposição de agravo de
instrumento
Questão que poderá ser suscitada em
preliminar de apelação ou de contrarrazões Precedentes
Não conhecimento do recurso” (Agravo de Instrumento
2232683-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251524-23.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 4/4
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro:
17/11/2020).
Por conseguinte, ante a falta de pressuposto objetivo, qual
seja, a adequação, o recurso não está apto a ser conhecido.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece do
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F303